Tribunal: TJES
Processo: 5004452-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004452-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO ANDRADE BARBOSA SILVA
AGRAVADO: ALCIDES NEVES CORREIA e outros (3)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COGNIÇÃO LIMITADA – MEDIDA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O agravo de instrumento tem seus efeitos limitados as matérias decididas no juízo
a quo,
sob pena de supressão de instância.

2.
Importante que se diga que a tese recursal de que “pairam dúvidas a respeito da validade das escrituras públicas de compra e venda do bem imóvel objeto de litígio”, por si só, não tem o condão de infirmar a presunção que milita em favor dos atos notariais e de registro que deram ensejo ao negócio jurídico narrado na origem.

3.
A providência ora questionada tem caráter apenas cautelar e é reversível, não se entrevendo risco de prejuízo ao recorrente pelo deferimento da medida, pois, em caso de improcedência do mérito da demanda inibitória, poderá ele pleitear incidentalmente a reparação civil pelos prejuízos que o cumprimento provisório do provimento liminar lhe tenha causado, por ser objetiva a responsabilidade civil das partes pelo dano processual causado.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004452-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CL
Á
UDIO ANDRADE BARBOSA SILVA

AGRAVADO
S
:
ALCIDES NEVES CORREIA e OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CL
Á
UDIO ANDRADE BARBOSA SILVA

em face da r. decisão ID 2651294, que deferiu a tutela de urgência pleiteada em desfavor do agravante nos autos da
AÇÃO
INIBITÓRIA

N.º

5002001-55.2022.8.08.0048.

Em suas razões (ID 2651285), o agravante pugna seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, sob o pálio do argumento de que:
(i)
o Juízo competente para o processamento da demanda originária seria o do foro do domicílio do requerido (Rio de Janeiro/RJ), por se tratar de demanda de natureza contratual; e
(ii)
pairam dúvidas a respeito da validade das escrituras públicas de compra e venda do bem imóvel objeto de litígio, por vícios de fundo (imóvel como garantia do empréstimo) e de forma (ausência de outorga uxória).

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas espontaneamente pela parte agravada no ID 2787104.

Decisão ID 3023988 em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Pois bem.

Para melhor compreensão da controvérsia, colhe-se da leitura da cópia da petição inicial a narrativa de que, mediante escritura pública de compra e venda e mandato lavrada em 12.06.2016, em caráter irrevogável e irretratável, o vendedor
CLÁUDIO ANDRADE DE BARBOSA E SILVA
(aqui agravante) outorgou poderes em favor do(s) comprador(es)
CELSO HENRIQUE MACIEL CURY
e
OUTROS
(aqui agravados), para aditar ou re-ratificar mencionada escritura, caso necessária, com a finalidade de cumprir eventuais exigências formuladas pelo registro de imóveis competente e regularizar os registros das aludidas escrituras, com relação ao imóvel objeto da lide (matriculado sob n.º 71.210, junto ao CRGI do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra/ES).

Não obstante o contrato entabulado entre as partes não tenha sido levado a registro no folio imobiliário competente, todavia, sobreveio a notícia de que o vendedor outorgante envidaria a transferência do imóvel a terceiros, em detrimento do direito documentado dos autores anteriormente adquirido.

Irresignados, em 05.05.2021, os compradores outorgados resolveram ingressar com a medida judicial cabível (processo n.º 0007548-98.2021.8.08.0048), pleiteando a condenação do vendedor outorgante para que se abstenha da prática de qualquer ato que tenha por objeto a alienação a qualquer título do imóvel anteriormente vendido aos autores.

Redistribuídos os autos, então, ao
J
UÍZO D
E DIREITO D
A
3ª
VARA
CÍVEL DA SERRA,
concluiu o magistrado
a quo
pelo deferimento da tutela de urgência, por considerar verossímil a alegação autoral.

A mencionada tutela de urgência, vale esclarecer, pleiteada em caráter liminar por
ALCIDES NEVES CORREIA
e
OUTROS
(aqui agravados), restou concedida pelo Juízo
a quo
, a fim de:

“
DETERMINAR que o Cartório de Registro Geral de Imóveis – CRGI do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra/ES, não proceda o registro de nenhum outro ato de alienação, transferência ou disposição que tenha por objeto, o imóvel registrado nessa serventia com matrícula nº 71.210, devendo, ainda, ser averbada à margem do registro a esta restrição, para conhecimento de terceiros, até decisão definitiva desde juízo”.

Foi, então, contra a referida decisão liminar que o requerido interpôs o presente recurso.

Calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de
indevida
supressão de instância, razão por que deixo de examinar a matéria atinente à (in)competência desta Justiça Estadual.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

“
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
,
por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.”
(TJES, AI: 00034187520198080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Saliento, inclusive, que em análise do andamento do processo de origem após a prolação da decisão recorrida a incompetência foi analisada pelo Juízo (ID 15069258), o que implicaria na interposição de recurso próprio.

Dito isto, em análise do acervo probatório compreendo não ser o caso de reforma da decisão recorrida.

No caso compreendo que o recorrente não foi capaz de demonstrar que a decisão recorrida impõe lesão irreparável a seu patrimônio jurídico.

Importante que se diga que a tese recursal de que “
pairam dúvidas a respeito da validade das escrituras públicas de compra e venda do bem imóvel objeto de litígio”
, por si só, não tem o condão de infirmar a presunção que milita em favor dos atos notariais e de registro que deram ensejo ao negócio jurídico narrado na origem.

Não é demasiado lembrar,
“a escritura pública é ato realizado perante o notário e que revela a vontade das partes na realização de negócio jurídico, revestida de todas as solenidades prescritas em lei, isto é, demonstra de forma pública e solene a substância do ato, gozando seu conteúdo de presunção de veracidade, trazendo maior segurança jurídica e garantia para a regularidade da compra”
(STJ, REsp: 1175438 PR 2010/0007502-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2014).

Com efeito, em que pese a presunção de veracidade ostentada pela escritura pública tenha caráter
j
u
ris tantum
(presunção relativa), ela somente pode ser elidida por prova firme, absoluta e irrefutável em sentido contrário, que, no presente caso, ainda não restou produzida, carecendo as alegações do agravante, pois, da necessária e adequada dilação probatória que será realizada oportunamente na origem.

Neste interregno, não é dado ao agravante valer-se de subterfúgios para eximir-se de honrar negócio jurídico anteriormente entabulado entre as partes, em detrimento da adoção das medidas legais cabíveis à rescisão do contrato, devendo-se preservar a legítima expectativa e confiança geradas, bem como o dever de lealdade, todos decorrentes da boa-fé objetiva.

Desta feita, diante da possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil reparação aos agravados, que teriam adquirido os direitos relativos à titularidade do domínio do imóvel litigioso mediante escritura pública, concluo, correta a decisão recorrida que visa acautelar o bem litigioso.

Isto porque, a providência ora questionada tem caráter apenas cautelar e é reversível, não se entrevendo risco de prejuízo ao recorrente pelo deferimento da medida, pois, em caso de improcedência do mérito da demanda inibitória, poderá ele pleitear incidentalmente a reparação civil pelos prejuízos que o cumprimento provisório do provimento liminar lhe tenha causado, por ser objetiva a responsabilidade civil das partes pelo dano processual causado.

A propósito, considera-se o seguinte aresto representativo da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PODER GERAL DE CAUTELA – BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS – RESGUARDAR DISCUSSÃO QUANTO AO IMÓVEL E EVENTUAIS DIREITOS DE TERCEIROS – NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A Decisão foi proferida em estrita observância ao que autoriza o art. 214, § 3º da Lei nº 6.015⁄73
(¿
Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel
¿
),
diante da existência de indícios de que foram realizadas diversas vendas do imóvel
, sem a devida realização de inventário de suas falecidas esposas, bem como constando sua falsa condição de solteiro. Além disso, há indícios de que os ora agravantes tivessem conhecimento de tal fato, bem como da existência dos 10 (dez) filhos do Sr. Fernando. Desse modo, não é possível, no bojo da cognição rasa pertinente ao presente agravo, concluir pela absoluta boa fé dos agravantes. 2-
Agiu com acerto o juízo a quo, quando, utilizando-se do poder geral de cautela previsto no art. 297 e 301 do CPC⁄15 e da previsão da Lei dos Registros Publicos,
autorizou o bloqueio das matrículas dos referidos imóveis, visando resguardá-los, protegendo ainda eventuais terceiros de boa-fé
.
3- Prudente consignar a ausência do periculum in mora inverso sustentado pelos agravantes para justificar a necessidade de revogação da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, eis que não demonstraram que o bloqueio dos bens lhes trará prejuízos efetivos, em especial, porque o § 4º do art. 214 da LRP autoriza a averbação de atos na matrícula do imóvel mediante autorização judicial. 4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AI: 00058479820178080030, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 12/09/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2017)

No mesmo sentido, trilha a jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos Estados em todo o país:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. I- Para a concessão da tutela de urgência necessário a presença dos requisitos insculpidos no artigo 300, CPC, sendo eles a comprovação dos elementos evidenciadores da probabilidade do direito invocado pelo autor, agregado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II-
O bloqueio de matrícula é medida preparatória, acautelatória, que visa o resguardo antecipado do direito
, e no caso em análise, não se verifica qualquer ilegalidade ou nulidade na matrícula que se pretende bloquear, mas apenas uma desconfiança do requerente de que terceiro pretende se utilizar de fraude para a transferência do imóvel.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 55795082620208090000, Relator: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2022)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE. ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. TERCEIROS DE BOA-FÉ. PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU DE IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. PUBLICIDADE. EVITAR DESCONHECIMENTO DO LITÍGIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de anotação, bloqueio ou trancamento da matrícula do imóvel objeto da lide.
2. A medida cautelar, como espécie de tutela provisória de urgência, subsume-se ao disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil e permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, presentes os elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado, e no reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
3. No caso, a prudência recomenda que, numa fase de cognição superficial, seja acautelado o direito da autora e de terceiros de boa-fé, eventuais adquirentes do imóvel,
mediante anotação sobre a existência da presente demanda na matrícula do imóvel, a fim de evitar o crescimento da cadeia de compradores prejudicados
.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07446173720208070000 DF 0744617-37.2020.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

_________________

Ação pauliana. Tutela de urgência envolvendo bloqueio de matrículas de imóveis. Medida apta a sobressair. Transferência de patrimônio entre cônjuge e filhas de devedor, mediante integralização em sociedade empresária familiar. Existência, em análise perfunctória, de indícios de fraude. Probabilidade do direito configurada. Ausência de satisfação do crédito em execução em andamento há anos.
Risco de dano consubstanciado na possibilidade de alienação dos bens a terceiros de boa-fé e frustração de pagamento.
Averbação nas respectivas matrículas abrangendo a indisponibilidade dos imóveis, por ora, deve prevalecer
.
Peculiaridades fáticas exigem cautela. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 20328597420198260000 SP 2032859-74.2019.8.26.0000, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 15/09/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar relator.